Tribunal: TJMT
Processo: 1033112-07.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033112-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO - CPF: 033.196.139-36 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
– AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS IDÔNEAS -

ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ICMS – COBRANÇA DO VALOR EM SUA INTEGRALIDADE – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AFASTADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

2.
Conforme os artigos 183 e 210 do RICMS é imprescindível a apresentação de documento original nos postos de fiscalização.

3.
“
No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5º, § 4º da Lei n. 7.098/98.” (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº
1033112-07.2018.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
julgou improcedente o pedido dirimido na inicial, e extinguiu o feito com resolução de mérito, com escoro no art. 487, inciso I, CPC.

Irresignada, a parte apelante sustenta que “
o TAD foi lavrado única e exclusivamente porque, durante o trânsito do produto transportado, ao ser abordado pela fiscalização da fazenda estadual no Posto Fiscal, o motorista do caminhão apresentou a fotocópia da Nota Fiscal nº 912, ao invés da via original. E no entender do Fiscal Autuante, esse singelo fato caracterizaria a “ausência de documento fiscal idôneo” (ou “inidoneidade da documentação fiscal” apresentada), nos termos do artigo 35-A da Lei nº 7.098/98.”

Aduz
que
o artigo 35-A da Lei nº 7.098/98, utilizado para fundamentar a autuação, deve ser analisado em conjunto com o artigo 35-B e 35-C.
“Bem como o artigo 35-B, descreve taxativa e exaustivamente todas as hipóteses em que “considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais” os documentos que devem acobertar as operações. E todas elas se referem à forma de utilização, ao preenchimento e ao conteúdo das declarações dos documentos. No entanto, nenhuma das hipóteses ali enumeradas trata da “fotocópia” de documento fiscal, o que, de per si, já é suficiente para afastar a “inidoneidade” atestada no TAD, ante a ausência de tipificação legal ,bem como para demonstrar o equívoco da sentença recorrida.”

Afirma que houve processo administrativo onde foi julgado improcedente o pedido, bem como trouxe em anexo à inicial, novamente, os comprovantes de recolhimento de todos os tributos incidentes sobre a operação que gerou o TAD em referência.

Relata que “
os pagamentos só se deram em 04/09/2014 (posterior a pratica da infração fiscal) porque os Documentos de Arrecadação e Guias de Recolhimento possuíam como “período de referência” o mês de 08/2014 e como “data de vencimento” os dias 04 e 05/09/2014, conforme se abstrai daqueles documentos (Ids. 15698076, 15698082 e 15698088), tudo conforme determina a legislação estadual, notadamente a Portaria nº 100/96-SEFAZ.”

Afiança que “
conforme demonstrado pelos documentos acostados nos Ids. 15698076 e 15698079, o apelante pagou a integralidade do ICMS referente à Nota Fiscal nº 912, que foi recolhido conforme artigo 1º do Anexo VI do RICMS vigente à época, que determinava o valor de 3% (três por cento) sobre o valor da respectiva operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica.

E os 3% previstos na legislação é exatamente o valor de R$ 3.277,97 dos comprovantes de recolhimento acostados nos Ids. 15698076 e 15698079.”

Pugna pela reforma da sentença para acatar também o pedido subsidiário, acaso não extinto todo o crédito tributário conforme pleiteado no item anterior, devendo-se determinar a exclusão do valor relativo ao ICMS da autuação, vez que já pago, sob pena de cobrança em duplicidade.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões – id. 1

90329991 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse pública para justificar a intervenção ministerial – id. 141835652 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de apelação interposto por
JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº
1033112-07.2018.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
julgou improcedente o pedido dirimido na inicial, e extinguiu o feito com resolução de mérito, com escoro no art. 487, inciso I, CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO

ajuizou a
Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº
1033112-07.2018.8.11.0041
objetivando
a anulação do crédito tributário instrumentalizado pelo referido TAD e, subsidiariamente, pugna pela exclusão do valor relativo ao ICMS da autuação, uma vez que tal valor já foi recolhido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto
à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade na lavratura do TAD Nº
1117189-1
em decorrência da ausência de nota fiscal idônea, bem como ao
valor relativo ao ICMS da autuação.

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito discutido no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

TAD Nº: 1117189-1

“NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º, Art. 72, I; Art. 95, Art. 174, art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art 35-A e Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Art. 45, inciso III, Alínea “a” da Lei nº 7.098/1998”.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOC. FISCAL.

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Sem maiores delongas, a questão restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a
) por ausência de documentação fiscal;

b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Delineado este cenário, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323, senão vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Além disso, conforme tem decidido reiteradamente este Sodalício, bem como outros tribunais pátrios, é descabida a retenção de mercadorias apreendidas em razão de infração tributária como forma de coagir o contribuinte ao imediato pagamento, o que já fora objeto, inclusive, de súmula pelas cortes superiores, como mencionado.

Isso porque, como não poderia ser diferente, ao aceitar que o agente público pratique atos desta natureza estaríamos aceitando que seja violada uma das garantias mais importantes de todo e qualquer cidadão, consagrada como direito fundamental pela Carta Magna, intangível sequer por emenda constitucional, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto,
não há que se falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF, pois, no caso em tela, a apreensão das mercadorias não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Logo, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A e 35-B:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

“Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido a
pós expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”

Os artigos 183 e 210 do RICMS corroboram para o entendimento da imprescindibilidade de apresentação de documento original nos postos de fiscalização, conforme se vê:

Art. 183 A Nota Fiscal será emitida, no mínimo, em 4 (quatro) vias, que terão a seguinte destinação: (cf. art. 45 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94)

I – nas operações internas:

a) a 1ª (primeira) via acompanhará a mercadoria e será entregue, pelo transportador, ao destinatário;

b) a 2ª (segunda) via ficará presa ao bloco, para exibição ao fisco;

c) a 3ª (terceira) via acompanhará a mercadoria e poderá ser retida pelo fisco deste Estado, mediante visto na 1a(primeira) via, salvo se o remetente for contribuinte atacadista enquadrado em código da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE integrante da Divisão 46 ou em outro código da CNAE que envolva atividade de atacado, hipótese em que a referida via será entregue pelo contribuinte:

Art. 210 Na saída de mercadorias para destinatário localizado neste Estado, as vias da Nota Fiscal de Produtor terão a seguinte destinação: (cf. inciso I do art. 60 do Convênio s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 9/97)

I – a 1ª (primeira) via acompanhará as mercadorias no seu transporte, para ser entregue pelo transportador ao destinatário;

II – as 2ª (segunda) e 3a (terceira) vias terão a destinação indicada em ato editado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda;

III – a 4ª (quarta) via será entregue pela unidade fazendária emitente ao remetente das mercadorias, para arquivo pelo prazo decadencial previsto no artigo 365.

Assim, como bem consignado pelo juízo
a quo
“
não resta dúvida quanto a necessidade de apresentação da nota fiscal tida como idônea, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou quando for o caso, para a retenção de uma de suas vias, do mesmo modo ser incontroverso se tratar de uma obrigação acessória, imposta, cujo descumprimento caracteriza infração ao disposto no art. 10-B do RICMS, sujeitando o infrator à penalidade (multa equivalente a 20%,
30% ou 50% do valor da operação) prevista no art. 45, III, alínea “a”, da Lei 7.098/98.”

Quanto à alegação da parte apelante de que pagou a integralidade do ICMS referente à Nota Fiscal nº 912, recolhido conforme artigo 1º do Anexo VI do RICMS vigente à época, que determinava o valor de 3% (três por cento) sobre o valor da respectiva operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica, correspondendo ao valor de R$ 3.277,97, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos casos de transporte de mercadorias não acobertadas por documento fiscal idôneo e regular, ficam afastados os benefícios fiscais do contribuinte, nos termos do art. 5º, §4º da Lei Estadual n. 7.098/1998:

Art. 5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1º Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2º Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

§ 3º Salvo disposição em contrário, o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação de serviço com ela relacionada.

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – MULTA – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ART. 45, III, A DA LEI 7.098/1998 - SENTENÇA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, (TEMA 02), DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT). 2. A penalidade imposta no Termo de Apreensão e Depósito deve se pautar nos limites estabelecidos pelo art. 45, III, a da Lei 7.098/1998. 3. No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5º, § 4º da Lei n. 7.098/98. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Logo,
é possível afirmar, que o pedido subsidiário também não encontra procedência, uma vez que
não se reconhece a redução de base de cálculo, ou qualquer outro benefício fiscal à operação que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular,
devendo o ICMS ser recolhido em sua integralidade.

Partindo dessas premissas, não há qualquer nulidade verificada no TAD, devendo ser mantida a improcedência do pleito inicial.

Ante o exposto, em consonância ao precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023